Tribunal: STF
Processo: ADI 1438
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-12-16
Data de publicação: 1996-12-16

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CAUTELAR.
REITERAÇÃO DE PEDIDO. CONVENIÊNCIA DA CONCESSÃO.
Caracterizada a conveniência em suspender a eficácia da lei
impugnada, em face da proximidade do recesso forense e das férias
coletivas de janeiro.
Cautelar deferida.